Tribunal: TJDFT
Processo: 0744052-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2o DA LEI 12.850/2013. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Marcos Santana da Silva contra acórdão que manteve sua condenação à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, além de multa, pela prática do delito de organização criminosa (art. 2o, § 4o, IV, da Lei 12.850/2013). O embargante alega obscuridade quanto à análise da inépcia da denúncia e omissão quanto à configuração dos elementos necessários para o crime imputado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é obscuro quanto ao exame da preliminar de inépcia da denúncia; e (ii) examinar se houve omissão na análise dos requisitos de dolo, estabilidade e permanência, necessários para a configuração do crime de organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de Declaração visam sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo adequados para rediscutir o mérito da decisão.
O acórdão fundamenta-se adequadamente ao concluir que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos de forma a possibilitar a ampla defesa, razão pela qual se rejeita a preliminar de inépcia.
Em relação aos elementos do crime de organização criminosa, o acórdão expõe que as provas foram analisadas e indicam a participação ativa do embargante em associação estável e organizada, integrada por mais de quatro pessoas e voltada ao tráfico interestadual de drogas.
Para o prequestionamento, não é necessária a menção explícita de cada dispositivo legal tido por violado, bastando a fundamentação clara e detalhada da decisão.
A mera discordância com a decisão não configura obscuridade nem omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41 e 619; Lei 12.850/2013, art. 2o, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1896809, 07363731920208070001, 1a Turma Criminal, Rel. Des(a). Gislene Pinheiro, DJE 16/08/2024.